Tribunal: TJES
Processo: 5007449-90.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento; Furto
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

ART. 155, §§1º E 4º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. CARACTERIZAÇÃO
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RELEVANTE.
RÉU PRIMÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. CABIMENTO.
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

EXTENSÃO DOS EFEITOS D
A
DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO DO CORRÉU.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM
CONCEDIDA
, CONFIRMANDO A LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA, NEGANDO-SE O EFEITO EXTENSIVO EM FAVOR DO CORRÉU
.
1
.

Há que se reconhecer a ilegalidade da constrição cautelar,
visto
que

ausentes os requisitos do art. 312
do Código de
Processo Penal, bem como, verificada
s
as condições pessoais favoráveis, mormente por
se tratar de réu primário

e não ostentar
registros
criminais em seu desfavor.

2.

Em razão d
as particularidades do caso em relação ao co
rréu
, as quais demonstram a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP,
torna
inviável a extensão dos efeitos.

3
.
Ordem
concedida, confirmando a liminar a seu tempo deferida
, negando-se o efeito extensivo em favor do corréu.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007449-90.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADEZILDO LEITE MONCIOZO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Homero Junger Mafra – OAB/ES nº 3.175, em favor de
ADEZILDO LEITE MONCIOZO
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz que o decreto de prisão é absolutamente nulo, ante a ausência de fundamentação, não havendo a demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, alega que a suposta conduta praticada pelo coacto sequer é abordada e sua custódia é embasada exclusivamente na possibilidade de reiteração delitiva, ainda que este não possua antecedentes criminais.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações devidamente prestadas no id. 2015858 e 2129371.

Pedido de
EXTENSÃO DOS EFEITOS
da concessão da medida Liminar deferida no ID 2018190 em favor de
SILVIO CESAR MEIRA VAGNER
(id. 2072309).

Parecer Ministerial acostado aos autos (id. 2242541), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Luis Augusto Suzano, opinando pela concessão da ordem em favor de
ADEZILDO LEITE MONCIOZO
, bem como que seja mantido o indeferimento da postulação em favor de
S
ILVIO CESAR MEIRA VAGNER
.

Inicial no id. 1975619, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Homero Junger Mafra – OAB/ES nº 3.175, em favor de
ADEZILDO LEITE MONCIOZO
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz que o decreto de prisão é absolutamente nulo, ante a ausência de fundamentação, não havendo a demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, alega que a suposta conduta praticada pelo coacto sequer é abordada e sua custódia é embasada exclusivamente na possibilidade de reiteração delitiva, ainda que este não possua antecedentes criminais.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em análise ao presente, verifico que o interessado foi preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no art. 155, §§1º e 4º, incisos III e IV, do Código Penal e art. 2º da Lei nº 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0016045-04.2021.8.08.0048.

De início, cumpre destacar trecho da decisão da douta magistrada de primeiro grau que decretou a prisão cautelar do requerente:

“
[...] No presente caso, comungo do entendimento do douto Promotor de Justiça, no sentido de que existem fundamentos suficientes para a segregação cautelar dos acusados, necessária para se resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, porquanto o fato narrado é extremamente grave, de alta periculosidade, de modo que as suas liberdades geram um elevado temor à população deste Município, além de visar evitar o cometimento de novos crimes por parte dos réus, dado que, SMJ, todos os denunciados possuem registros criminais que antecedem os atuais fatos e que, inclusive, os réus TARCÍSIO BARBOSA DO NASCIMENTO, ALBERTO PINTO, RUDIVAL MARQUES, YAGO VAGNER E NILSON CELSO BATISTA DA ROCHA encontram-se presos por outro motivo”.

Do excerto transcrito é possível perceber que, de fato, como aduz o impetrante, ADEZILDO não fora citado na decisão.

Verifico exposição geral dos requisitos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sem, contudo, que estejam os mesmos relacionados à conduta em tese perpetrada pelo paciente.

Por fim, cita-se a existência de registros criminais pretéritos em desfavor de todos os réus da demanda, destacando que os corréus estão presos por outro processo, com exceção de ADEZILDO.

Ocorre que a defesa obteve êxito em demonstrar que o coacto é primário e não ostenta quaisquer registros criminais em seu desfavor, conforme Certidão Negativa de Segunda Instância de Natureza Criminal (Id nº 1975631) e Atestado de Antecedentes Criminais (Id nº 1975632).

Em consulta ao site deste E. Tribunal, observo que o único processo relacionado ao nome do requerente além do que responde atualmente (nº 0016045-04.2021.8.08.0048) é o tombado sob o nº 0009914-85.2021.8.08.0024, o qual fora extinto sem resolução de mérito por continência, em decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, na data de 09 de novembro de 2021.

Deste modo, inexiste em face do coacto processo criminal em andamento que justifique o receio de reiteração delitiva, desconstituindo, assim, o único requisito fundamentado pela douta magistrada para a manutenção da custódia cautelar.

Considerando, entretanto, a gravidade dos delitos praticados, necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, sendo esta a monitoração eletrônica, em conformidade com o disposto no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal.

Relativamente ao pleito de extensão dos efeitos da Decisão em favor de
SILVIO
,
conforme destacado na análise liminar,
as particularidades do caso em relação a este, demonstram a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
.

A
denúncia acostada
ao presente
(id. 2129371)
narra que
em 08 de março de 2021,
na Rua
Espírito Santo
, em
Jardim Limoeiro
,
Serra
/ES,
os
denunciado
s

supostamente

subtraíra
m
, fazendo o uso de uma chave falsa, o
caminhão
Volkswagen, placa HFD9B67.

Importante salientar, por oportuno, que os denunciados,
em tese,
integram uma organização criminosa que tem por finalidade
a subtração de caminhões
.

A fim de
elucidar as condutas praticas pelo paciente
SILVIO CESAR MEIRA VAGNER
,
faz-se mister ostentar cópia
parcial
da denúncia
(
id.
2129371
)
, senão vejamos:

“
[...]
o veículo foi levado por
SILVIO
e MARCELO até a propriedade do denunciado ADEZILDO, onde os denuncia
d
os ALBERTO e
SILVIO
, com ajuda do denunciado RUDIVAL, realizaram o desmanche do mencionado veículo.

[...
]
a subtração do caminhão da vítima teria sido encomendada pelo denunciado
SILVIO CÉSAR
, atendendo a pedido do denunciado ADEZILDO, o qual ficou com o Baú do veículo subtraído, utilizando em um
veículo
de sua propriedade, tendo as demais peças do veículo sido colocadas pelo denunciado RUDIVAL, usando um caminhão Munk para embarcar as peças desmontadas em outro veículo (motor, cabine e diferencial)

[...] TARC
Í
SIO BARBOSA afirma que YAGO participou do furto, inclusive o veículo utilizado para conduzi-los até o local era dele,
Y
AGO, sendo que este entregou o caminhão para o denunciado
SILVIO
após o radar de Praia Grande [...
]”.

Do excerto transcrito é possível depreender que o
SILVIO

teria não só feito a encomenda da subtração do caminhão, bem como participado
ativamente do transporte
e d
o desmanche d
o
referido veículo
,
evidenciando a particularidade de suas condutas em relação a Adezildo.

Além disso,
e
m consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, constato que
diferentemente do alegado,

o paciente
ostenta condenação criminal, ainda sem trânsito em julgado, nos autos da ação penal
nº
0000654-30.2008.8.08.0059,
pela prática do crime tipificado no

art.
180, §1º c/c §2º
do Código Penal,
tendo sido fixada a pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa,
para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Constato que a medida constritiva se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concre
to

do acusado
e gra
vidade d
a
s
conduta
s

praticada
s
e, também, diante da possibilidade de reiteração delitiva
,
razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Da análise da decisão que manteve a prisão cautelar do requerente Silvio, observa-se que
a
MM. Ju
í
z
a
pautou-se,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitiva, na necessidade de
resguardar a
garanti
a

d
a ordem pública,
uma vez que o suplicante é contumaz em atividades ilícitas e que existem indícios de que integra organização criminosa,

bem como para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal,
nos termos do artigo 31
2
do Código de Processo Penal
.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,

CONCEDO
A ORDEM, confirmando a liminar a seu tempo deferida. Em
continuidade, MANTENHO A DECISÃO
à
qual negou a
extensão dos efeitos
em favor de

SILVIO CESAR MEIRA VAGNER

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

ART. 155, §§1º E 4º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. CARACTERIZAÇÃO
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RELEVANTE.
RÉU PRIMÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. CABIMENTO.
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

EXTENSÃO DOS EFEITOS D
A
DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO DO CORRÉU.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM
CONCEDIDA
, NEGANDO-SE O EFEITO EXTENSIVO EM FAVOR DO CORRÉU
.
1
.

Há que se reconhecer a ilegalidade da constrição cautelar,
visto
que

ausentes os requisitos do art. 312
do Código de
Processo Penal, bem como, verificada
s
as condições pessoais favoráveis, mormente por
se tratar de réu primário

e não ostentar
registros
criminais em seu desfavor.

2.

Em razão d
as particularidades do caso em relação ao co
rréu
, as quais demonstram a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP,
torna
inviável a extensão dos efeitos.

3
.
Ordem
concedida, confirmando a liminar a seu tempo deferida
, negando-se o efeito extensivo em favor do corréu.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NEGANDO-SE A EXTENSÃO DOS EFEITOS EM FAVOR DO CORRÉU, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.